Tribunal: CARF
Processo: 10825.720543/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-15

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.720543/2014-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.451 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
JOAO ANTONIO FERREIRA DA ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. TITULAR DA CONTA FALECIDO. OBRIGAÇÃO
PERSONALÍSSIMA.
A presunção legal estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430/96 que exige a
comprovação da origem dos recursos depositados, tem caráter personalíssimo,
sendo obrigação exclusiva do titular da conta mantida junto à instituição
financeira. É improcedente o lançamento tributário que considera omissão de
rendimentos tributáveis quando o espólio, na pessoa do inventariante, deixa de
comprovar a origem dos recursos creditados na conta bancária da pessoa física,
relativamente a ano-calendário anterior ao óbito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.720543/2014-19
Fl. 2142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.451 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720543/2014-19

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande - MS (DRJ/CGE) que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o Crédito Tributário
exigido, conforme ementa do Acórdão no 04-44.062 (fls. 2098/2105):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
MATÉRIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL - ANÁLISE EM SEDE
ADMINISTRATIVA.
A apreciação de matérias de natureza constitucional não pode ser feita em sede
administrativa por expressa determinação das normas vigentes.
CRÉDITOS BANCÁRIOS - PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
O artigo 42 da lei 9.430/96 criou a presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantidas
junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular regularmente intimado não
comprove, mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados
nessas operações, independentemente de o fisco comprovar o consumo da renda.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata de AUTO DE INFRAÇÃO - Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física (fls. 2009/2017), lavrado em 17/03/2014, referente ao Ano-calendário 2009, que
apurou um Crédito Tributário no valor de R$ 7.448.667,30, sendo R$ 5.085.803,15 de Imposto,
código 2904, R$ 508.580,32 de Multa Proporcional, passível de redução, e R$ 1.854.283,83 de
Juros de Mora, calculados até 03/2014.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 2010/2011),
temos que o contribuinte:
1. Omitiu rendimentos da atividade rural;
2. Omitiu rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada.
O Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 24/03/2014
(AR - fl. 2056) e, em 23/04/2014, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls.
2058/2075.
O Processo foi encaminhado à DRJ/CGE para julgamento, onde, através do
Acórdão no 04-44.062, em 25/09/2017 a 1a Turma julgou no sentido de indeferir o pedido de
perícia, rejeitar as preliminares arguidas, e, no mérito, julgar improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/CGE, via Correio, em
04/10/2017 (AR - fl. 2111) e, inconformado com a decisão prolatada, em 31/10/2017,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 2113/2134, onde alega:
1. A nulidade da decisão proferida pela DRJ/CGE por falta de
fundamentação;
2. A improcedência do Auto de Infração por não restarem preenchidos os
requisitos necessários à sua aplicação;
Fl. 2143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.451 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720543/2014-19

3. A inobservância do Princípio da legalidade, da Segurança Jurídica e da
Razoabilidade;
4. Que a simples presunção de omissão de renda com base apenas nos
depósitos bancários de origem não comprovada não pode levar a
conclusão da existência de fato gerador do imposto de renda.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
O presente processo administrativo trata da exigência de Imposto de Renda em
face de omissão de rendimentos da atividade rural, bem como omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, relativo ao ano calendário de
2009.
O Recurso Voluntário não se insurge contra os rendimentos da atividade rural.
Questiona a legalidade do lançamento tributário a partir da utilização dos registros de depósitos
bancários, em face da transferência do ônus da prova ao contribuinte e assevera que a falta de
comprovação gera a presunção absoluta (fls. 2121/2122).
O início do procedimento fiscal ocorreu em 20/06/2011, com o envio ao domicílio
fiscal do Sr. João Antônio Ferreira da Rocha, do Termo de Início de Procedimento Fiscal, para
que o contribuinte apresentasse extratos bancários e documentação comprobatória dos recursos
depositados em suas contas. Entretanto, decorrido o prazo, não houve manifestação por parte do
fiscalizado, razão porque foi emitido o TIF 01 também sem resposta.
Dessa forma, foram emitidas Requisições de Informações Financeiras. Diante da
resposta das instituições financeiras, foi emitido o TIF 02 e, em resposta, o contribuinte enviou
telegrama informando encontrar-se em tratamento de linfoma Burkitt, o que dificulta a coleta da
documentação solicitada.
Posteriormente,
o
contribuinte
apresentou
carta-resposta
com
algumas
informações e documentos, conforme se destaca no item 18 do Termo de Verificação Fiscal (fls.
2026/2028).
Com a continuidade do procedimento fiscal foi emitido o TIF 03 solicitando
várias justificativas e comprovações, o que não foi atendido, motivo porque foi emitido o TIF 04
reiterando a exigência não atendida no termo anterior e acrescentando nova exigência.
Fl. 2144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.451 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720543/2014-19

Em 15 de agosto de 2012 foi informado à fiscalização o falecimento do sujeito
passivo ocorrido em 07 de junho de 2012.
Em prosseguimento aos trabalhos de fiscalização, identificou-se nos extratos
bancários diversos depositantes de valores creditados, bem como favorecidos de débitos e
transferências realizadas, constatou-se que as movimentações bancárias ocorreram entre contas
mantidas pelo sujeito passivo e seu cônjuge Roseli Aparecida Bodoni da Rocha e seu irmão Joel
Amirto Ferreira da Rocha, que administravam, em família, a atividade rural. A partir das
informações foi elaborado Demonstrativo de Valores Creditados a Serem Comprovados em
Contas Bancárias de João Antônio Ferreira da Rocha, além dos Demonstrativos indicados no
item 28 do TVF (fls. 2031/2032).
Foram ainda efetuadas várias diligências (item 34 – fls. 2033 e seguintes) para que
os intimados apresentassem comprovantes de depósitos/créditos efetuados em contas do Sr. João
Antônio Ferreira da Rocha ao longo do ano de 2009, com os esclarecimentos da natureza dos
referidos créditos.
Por fim, foi lavrado o Auto de Infração contra o espólio de João Antônio Ferreira
da Rocha por omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada com base no artigo 42 da Lei no 9.430/96.
Conforme se verifica dos presentes autos, logo após o início do procedimento
fiscal, a fiscalização já havia sido comunicada acerca do óbito do contribuinte, tanto que as
intimações foram lavradas em nome do espólio e em nome dos depositantes das contas
examinadas.
Inicialmente, cabe ressaltar que o legislador federal estabeleceu a presunção legal
de omissão de receita ou de rendimentos, caracterizada em virtude da existência de depósitos
bancários em relação aos quais, o titular da conta, regularmente intimado, não comprove a sua
origem, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, senão vejamos o que
determina a Lei no 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Com efeito, o ônus da comprovação da origem dos recursos depositados em conta
bancária constitui uma obrigação de nítido caráter personalíssimo. Isso porque a presunção do
artigo 42 é relativa, desde que o titular, regularmente intimado, não comprove a origem dos
recursos. Nesses casos, o ônus da prova não é transmitido ao espólio, inventariante ou herdeiro.
Na forma como conduzido o procedimento fiscal, é improcedente o lançamento
tributário com base no artigo 42 da Lei no 9.430/96.
Tal entendimento encontra-se inclusive sumulado, no verbete de no 120, deste
Conselho. Confira-se:
Súmula CARF no 120
Não é válida a intimação para comprovar a origem de depósitos bancários em
cumprimento ao art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, quando dirigida ao espólio,
relativamente aos fatos geradores ocorridos antes do falecimento do titular da conta
bancária. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Fl. 2145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.451 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720543/2014-19

Deixo de analisar as demais razões recursais por ser desnecessária para o deslinde
do julgamento.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO
para tornar insubsistente o lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 2146
DF CARF MF
Documento nato-digital